Tribunal: STF
Processo: Rcl 79881
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ESTACIONAMENTO E LAVADOR ALVEMAR LTDA., contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, no processo n. 5001120-98.2021.8.13.0525, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “ação de Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro em face da recorrente” que “foi acolhida em primeiro grau de jurisdição” (e-doc. 1, fl. 2).



    Sustenta que interpôs apelação, a qual foi negado provimento. Após, interpôs recurso extraordinário em que “buscou demonstrar afronta direta ao texto constitucional, mormente levando-se em conta o grave cerceamento de defesa, a infringência ao princípio do juiz natural e ofensa ao primado da livre iniciativa” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Afirma que “o recurso foi inadmitido pela Presidência Do Tribunal sob o argumento de que não apresentava repercussão geral. Então, na forma do §2º do art. 1.030 do CPC, a recorrente interpôs agravo interno, ao qual também foi negado provimento sob idêntico fundamento” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 9):



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que inadmitiu o apelo constitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde a temas versados nos paradigmas citados no documento de ordem nº 3, devolveu o agravo para observância do rito da repercussão geral. 



    O Tribunal Superior, na referida citação, enquadrou o caso dos autos ao AI 791.292, Tema nº 339, ARE 639.228, Tema nº 424, e ARE 748.371, Tema nº 660. Em relação aos Temas nº 424 e 660, o Supremo Tribunal Federal definiu que as questões constitucionais em foco não apresentam repercussão geral: 



    (...)



    Sobre a necessidade de fundamentação do acórdão, que não conheceu de parte do recurso, rejeitou as preliminares e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de apelação oferecido pelo ora agravante, verifica-se que o decisum está devidamente fundamentado, tendo a Turma Julgadora, após motivação suficiente (acórdão documento de ordem nº 180, sequencial 001), dirimido a questão com base no acervo fático-probatório consolidado no litígio. 



    Cotejando os autos, no exercício do juízo de conformidade ao mérito firmado no paradigma por último citado, constato que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido amolda-se às orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, resta prejudicado o presente agravo, observados os termos do artigo 1.042, § 2º, artigo 1.039, parágrafo único, e artigo 1.040, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o presente agravo.”.



    Afirma que “no presente caso, o Nobilíssimo Magistrado não demonstrou que as teses invocadas no recurso extraordinário já houvessem sido submetidas à julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (e-doc. 1, fl. 4).



    Sustenta que “em casos como o presente, onde não houve qualquer demonstração de que o recurso se apoia em questões já submetidas à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou de repetitivos, é de se aplicar o disposto nos §§3º e 4º do art. 1042 do CPC” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e provimento ao agravo interno, teria a autoridade reclamada aplicado indevidamente a sistemática da Repercussão Geral.



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente